Tribunal: TJDFT
Processo: 0720497-98.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720497-98.2023.8.07.0007 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: WESLEI ALVES RIBEIRO APELADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por WESLEI ALVES RIBEIRO contra a r. sentença exarada no ID 59328320, na Ação Cautelar de Exibição de Documentos proposta em desfavor de BANCO PAN S/A, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau, ante o descumprimento da determinação de emenda, indeferiu a petição inicial e resolveu o processo, sem análise de mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único; 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Em 15/07/2024 a apelação cível foi julgada, conforme se observa do acórdão presente no ID 61361005, tendo esta egrégia corte negado provimento ao recurso, mantendo íntegra a sentença proferida pelo Juízo de origem. Após o julgamento do recurso, o recorrente apresentou petição (ID 62309902), postulando que a escrivania, certifique nos autos os depósitos judiciais vinculado ao processo, cuja consignação ocorreu no BRB BANCO DE BRASILIA S/A, cumprindo o rito da ação de consignação em pagamento, para que seja expedido alvará de transferência de valores, em conta bancária informada abaixo, em nome do Patrono da parte Requerente. Esta Relatoria entendeu que nada havia a prover quanto ao alegado na mencionada petição (ID 62730637), pois a ação se trata de exibição de documentos e não havia depósitos judiciais. Da mencionada decisão, o apelante opôs embargos de declaração, aos quais fora negado provimento (ID 63099661). O embargante apresenta novo petitório sob o ID 63939614, informando a interposição de agravo de instrumento, e que tal recurso está pendente de análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo, postulando a suspensão dos presentes autos até a respectiva decisão. Contudo, verifica-se que o agravo de instrumento no 0738295-59.2024.8.07.0000 não foi conhecido, consoante decisão exarada sob o ID 63988563 do mencionado processo. Logo, não há que se falar em suspensão dos presentes autos. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PRESENTE PROCESSO. Aguarde-se o trânsito em julgado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2024 às 11:57:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora